Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. RISCO VERDE. NÃO URGENTE. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. ART. 1o, §3o DA LEI N.o 8.437/1992.
1. A Lei n.o 8.437/1992, no §3o de seu artigo 1o, é expressa no sentido de que "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".
2. Em que pese o direito à saúde do Agravante, o procedimento não possui urgência comprovada para sua disponibilização de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o do Agravante, que é paciente com grau de risco verde, isto é, não urgente, constando 31 pessoas na prioridade amarela na sua frente para a cirurgia.
3. Os documentos juntados na inicial e em sede de agravo não comprovam risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, pelo que é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito.
4. O perigo da demora não foi comprovado para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.